Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745792-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUGO DE BRITO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta por Hugo de Brito Costa, em que o douto Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante forneça ao autor, ora agravado, 24 frascos do medicamento BORTEZOMIBE 3,5mg, na forma prescrita pelo médico assistente (ID 69519798), para tratamento de mieloma múltiplo pelo período de 6 meses, sendo que a primeira dose do medicamento deve ser fornecida no prazo de 5 dias úteis (ID 72764671). Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a incompetência da justiça comum estadual para o julgamento do feito, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema 793 – acórdão pendente de publicação), segundo o qual, não estando o medicamento padronizado pelo SUS, a União deve integrar o polo passivo da lide. No mérito, argumenta que o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se comprove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo STF no julgamento da Suspensão de Segurança n. 175. Assevera que a Secretaria de Saúde considera inexistir a situação excepcional referida pela Corte Suprema. Afirma que o artigo 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente. Salienta que o agravado não demonstrou a presença dos requisitos comtemplados no Tema 106 - STJ, principalmente no tocante à imprescindibilidade do tratamento, diante da existência de alternativas padronizadas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Em decisão de ID 20688738, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado. Contrarrazões de ID 20804487, pelo não provimento do recurso. Por sua vez, o Ministério Público, ao ID 22564799, noticia a prolação de sentença nos autos. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conforme informa o Parquet (ID 22564799), identifica-se que, em 27 de novembro de 2020, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido autoral (ID 78170945 dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT, Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora